Tribunal: TJPA
Processo: 0812739-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812739-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ART. 33, DA LEI 11.343/06
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do édito condenatório proferido contra o paciente, vê-se ter o magistrado sentenciante entendido subsistirem os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do coacto, sendo que em analise de ambas as decisões mencionadas, tem-se ser a medida extrema necessária na hipótese, a fim de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pelo fato de policiais, em diligência para apuração da autoria de um roubo a uma agência bancária, terem abordado um veículo em via pública, o qual era conduzido pelo ora paciente, na companhia de um carona, onde foi apreendido 04 (quatro) pacotes grandes e 01 (um) médio da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, totalizando a vultuosa quantia de mais de 4kg (quatro quilos) da referida substância, de modo a demonstrar também a periculosidade do coacto. 2) INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NO ÉDITO CONDENATÓRIO COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA. Além de não prosperar a alegação de incompatibilidade da fixação do regime prisional semiaberto com a manutenção da prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença – precedente do STF -
in casu,
em consulta ao sistema SEEU, verificou-se estar o coacto devidamente segregado em regime prisional semiaberto, de modo a inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via do
mandamus.

2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Simão Guedes Tuma em favor de Alex Fernando Lameira Castro, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de ter lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade de forma desfundamentada, além de ser medida incompatível com o regime prisional a ele imposto, razão pela qual requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela sua concessão, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente ou, alternativamente, para que seja determinada a transferência do coacto ao regime prisional compatível ao fixado na sentença condenatória contra ele proferida.

Os autos vieram a mim conclusos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da sentença condenatória proferida contra o paciente, vê-se ter o juízo de primeiro grau ressaltado subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do coacto, sendo que, em análise conjunta das referida decisões, tem-se ter o aludido magistrado entendido ser a medida extrema necessária na hipótese, a fim de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato de policiais, em diligência para apuração da autoria de um roubo a uma agência bancária, terem abordado um veículo em via pública, o qual era conduzido pelo ora paciente, na companhia de um carona, onde foi apreendido em seu interior 04 (quatro) pacotes grandes e 01 (um) médio da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, totalizando a vultuosa quantia de mais de 4kg (quatro quilos) da referida substância, de modo a demonstrar, de igual modo, a periculosidade do coacto.

Assim, não prospera o argumento sustentado pelo impetrante de inexistir justa causa à medida extrema, visto que presente requisito previsto no art. 312, do CPP, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada diante da gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente.

Por outro lado, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em incompatibilidade da fixação do regime prisional semiaberto com a manutenção da prisão preventiva a quando do édito condenatório. Contudo, é
cediço que o condenado não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido no referido
decisum
. Assim, vem julgando o
Pretório Excelso,
verbis:

STF
: Agravo regimental em habeas corpus. 2.
Agravante condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime
inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 3. Prisão
preventiva
anteriormente decretada.
4.
Ordem parcialmente concedida para determinar a imediata expedição da guia de execução provisória com vistas à inserção do paciente no
regime
prisional fixado na
sentença
.
Contradição entre a manutenção da prisão
preventiva
e a fixação de
regime
inicial de cumprimento de pena mais brando.
5.
Agravante mantido no
regime
fechado à espera de vaga na Colônia Penal indicada na
sentença
condenatória. Pleito de concessão de prisão domiciliar. 6. Transferência para estabelecimento prisional
compatível
com o
regime
aplicado, mas localizado em outra Comarca
. 7. Ausência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal. Satisfação do mandamento contido na Súmula Vinculante 56 desta Corte. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 176048 AdR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES, J. 30/11/2020)

In casu,
em consulta ao sistema SEEU, verificou-se estar o paciente segragdo devidamente em regime prisional semiaberto, tendo sido beneficiado, inclusive, com saída temporária em decisão proferida no dia 26 de fevereiro próximo-passado, de modo a inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via do
mandamus.

Por todo o exposto,
conheço do
mandamus

e o denego.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

É como voto.

Belém, 29/03/2021